Tribunal: STF
Processo: AI 172117
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-12-12
Data de publicação: 1995-12-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DEFICIÊNCIA NO TRASLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 288-STF.
          Nega-se provimento ao agravo de instrumento para subida do
extraordinário quando faltarem no traslado as peças necessárias à
compreensão da controvérsia. Ao agravante incumbe indicar as peças que

devem ser trasladadas e fiscalizar a formação do instrumento, vez que

não se admite a complementação ulterior.
          Agravo regimental improvido.